Tribunal: STF
Processo: ARE 1483918
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em preliminar na petição do presente agravo regimental (eDOC 97, p. 1-11), o ora agravante assinala e, ao final, requer o seguinte:



    “(...) Bem se sabe que o artigo 131, §2º do Regimento Interno desta Casa de Justiça não permite a sustentação oral em sede de Agravo Regimental. Todavia, fato é que não oportunizar à defesa um espaço na tribuna acarretará evidente cerceamento ao exercício do contraditório, da própria ampla defesa e grave violação ao devido processo legal. 



    Isso porque, quando da análise do presente Regimental, o que será, de fato, julgado pelo Colegiado será o próprio mérito do Agravo em Recurso Extraordinário! Não se concebe, pois, impedir que a defesa possa expor oralmente suas razões por conta de uma formalidade contida no regimento interno, que, em conflito com lei ordinária que lhe é hierarquicamente superior, não pode prevalecer. 



    Portanto, fica desde já requerida a intimação desta defensora para acompanhamento do julgamento do Agravo Regimental e, em caso de procedência deste, que seja oportunizada, na ocasião, a realização de sustentação oral.” (eDOC 97, p. 3) 



     



    Frise-se que o presente agravo regimental foi incluído na pauta do julgamento virtual na Segunda Turma de 17 a 24.5.2024 (DJe 9.5.2024). 



    É o breve relato. 



    Decido.



    De imediato, sobre o presente pedido de sustentação oral, destaco da decisão proferida no ARE 1.381.324 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe 22.6.2022:



    “Em 17/06/2022 sobreveio a petição nº 46.005/2022, por meio da qual a defesa requereu sustentação oral com fundamento no art. 7º, § 2º–B, IV, da Lei 8.906/94, incluído pela Lei 14.365/22, cuja redação se transcreve abaixo: 



    Art. 7º São direitos do advogado: 



    (...) § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) IV - recurso extraordinário; (Incluído pela Lei n° 14.365, de 2022)



    (...) 



    Cumpre registrar, no ponto, que o presente agravo em recurso extraordinário, é espécie recursal distinta das encartadas no dispositivo suso mencionado. A propósito, o Código de Processo Civil evidencia essa diferença no art. 994, in litteris: 



    Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: 



    (...) 



    VI - recurso especial; 



    VII - recurso extraordinário; 



    VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário;



    (...) 



    Desta sorte, à luz do princípio da taxatividade recursal, ressoa inequívoco que, à míngua de previsão legal, não há que se falar em direito subjetivo do advogado para a realização de sustentação oral em sede de agravo em recurso extraordinário, sendo certo que nada há a prover em relação à pretensão formulada.”



    No mesmo sentido: ARE 1.366.683 AgR-Segundo/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.7.2022; ARE 1.443.800 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 26.10.2023; recentemente: ARE 1.474.414 ED-AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 7.5.2024; dentre outros.



    Ante o exposto, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente